Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702829-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. C. N. L. REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO NAVES LOPES AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.C.N.L., representada pelo seu genitor, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória ajuizada contra Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda. (processo n. 0743239-09.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente ao custeio do tratamento de plagiocefalia posicional, incluindo o fornecimento de órtese craniana. Em suas razões recursais (ID 32327327), a recorrente aduz que é portadora de assimetria craniana posicional, moléstia abarcada pela cobertura do plano de saúde, e que o único tratamento consiste no uso integral de órtese confeccionada sob medida e ajustada periodicamente para moldar o crescimento craniano, necessário para restauração da função óssea. Argumenta que, de acordo com o art. 17, parágrafo único, II, da RN 465/2021 da ANS, as órteses que visam a restauração parcial ou total de parte do corpo humano lesionado devem ser objeto de cobertura pelo plano de saúde. Alega que, caso não se realize o tratamento com a órtese craniana, deverá submeter-se a cirurgia de elevado custo e alta probabilidade de morte. Comenta que o rol de procedimentos e eventos da ANS é meramente exemplificativo. Aponta que o tratamento deve ser iniciado entre o sexto mês de vida até o décimo-oitavo, para obtenção de melhores resultados. Colige julgados que entende amparar sua tese. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que se determine à ré o custeio da indicada órtese craniana. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 32327912. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência e das razões recursais, evidencia-se, em um juízo de cognição sumária, a presença de tais requisitos. Isso porque se observa que o relatório médico juntado aos autos indica que a agravante, nascida em 7/7/2021, é portadora de “assimetria craniana do tipo Braquicefalia e Plagiocefalia Posicional (CID-10: Q67.3)”, necessitando de tratamento realizado com uso de órtese craniana confeccionada sob medida, além de sessões de acompanhamento para ajustes com fisioterapeuta. No aludido relatório médico foi afirmado, também, que “até os 18 meses de vida é possível iniciar o tratamento ortótico com evidente benefício de curto e longo prazo para o bebê (...). Após esse período a correção somente poderá ser alcançada através de tratamento neurocirúrgico com elevada morbimortalidade e custos muito maiores”. Por tal razão foi indicado o tratamento que “consiste em uso integral (23 horas/dias) de órtese confeccionada sob medida que deve ser ajustada periodicamente no intuito de moldar o crescimento craniano, buscando normalizar o formato do crânio do bebê”, o qual poderá ser realizado na Heads Clínica Dr. Gerd Schreen, localizada em Brasília, mediante o pagamento da quantia de R$15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), incluindo todas as etapas. No caso, a negativa de cobertura baseou-se na alegação de exclusão contratual, por necessitar de utilização de órtese craniana. Nesse contexto, o quadro clínico da agravante, portadora de braquicefalia e plagiocefalia posicional e necessitando de realização do tratamento antes de completar o primeiro ano de vida, caracteriza, de plano, a urgência na realização do tratamento médico descrito pelo neurocirurgião. Por outro lado, consigne-se que, conforme já decidido pelo c. STJ, se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado pelas operadoras de plano de saúde, com muito mais razão deve ser garantido o tratamento com “órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia”, (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018). Por conseguinte, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, a concessão da tutela de urgência vindicada é medida que se impõe, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, pois o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório e parecer ministerial. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência recursal para determinar à ré o custeio do tratamento prescrito à autora, nos moldes solicitados pelo médico responsável, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar de sua intimação, sob pena de pagamento de multa diária fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC) e, após, enviem-se os autos ao Ministério Público, para parecer (art. 178, II, do CPC). Por fim, retornem-me conclusos. Brasília/DF, fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora